Tribunal: STF
Processo: Rcl 93200
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos De Passageiros Do Estado Do Espírito Santo – CETURB/ES em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo nº 0000853- 55.2024.5.17.0006, em que se teria desrespeitado a autoridade deste Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nºs 1193 e 387 e na ACO 3625.
Discorre, a reclamante, que 

“A CETURB/ES é uma empresa pública prestadora de serviço público essencial (transporte coletivo metropolitano), operando em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem finalidade lucrativa primária.” (e-doc. 1, p. 1)

Argumenta que

“Este Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ACO 3625 (Rel. Min. André Mendonça), reconheceu de forma inequívoca que a Reclamante "desenvolve atividade estatal típica", garantindo-lhe, portanto, a imunidade tributária recíproca, ao reconhecer que a Companhia presta serviço público essencial, de gestão e fiscalização de transporte coletivo, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo.” (e-doc. 1, p. 1)

Articula que 

“No entanto, mesmo após a demonstração inequívoca do reconhecimento da imunidade recíproca à CETURB-ES por esta Suprema Corte, a Justiça do Trabalho da 17ª Região tem ignorado sistematicamente a natureza pública da CETURB/ES em múltiplos processos, determinando penhoras imediatas de ativos financeiros destinados à operação do Sistema Transcol. Ocorre que tal postura gera uma insegurança jurídica insuportável e um risco severo à continuidade do serviço público realizado pela Reclamante.” (e-doc. 1, p. 4)

Obtempera que

“A decisão reclamada, ao exigir a garantia do juízo e manter a penhora direta, viola, portanto, o artigo 100 da Constituição Federal, pois retira recursos públicos vinculados à operação de terminais e linhas de ônibus para satisfazer crédito individual, em detrimento da continuidade do serviço público de transporte — Direito Social Fundamental (Art. 6º, CF).” (e-doc. 1, p. 6)

Aduz que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, uma vez que

“O fumus boni iuris decorre da cristalina jurisprudência desta Corte (Temas 253 e 1141; ADPFs 387, 556 e 1193) e da decisão específica na ACO 3625 que já definiu a natureza da Reclamante como entidade prestadora de serviço público típico. 
O periculum in mora é evidente, uma vez que a execução prossegue com a iminência de bloqueio de valores via SISBAJUD, o que comprometerá o pagamento de fornecedores operacionais e da folha salarial dos servidores, paralisando a mobilidade urbana da Grande Vitória.” (e-doc. 1, p. 7)

Formula, ao final, os seguintes requerimentos

“1. LIMINARMENTE, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado e de todos os atos executórios (penhoras e bloqueios) nos autos do processo nº 0000853-55.2024.5.17.0006, até o julgamento final desta Reclamação; 
2. A EXTENSÃO DA LIMINAR para determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região o sobrestamento de todos os processos e a imediata suspensão de quaisquer atos de constrição patrimonial contra a CETURB-ES que envolvam a discussão sobre a aplicabilidade do regime de precatórios; 
[...]
6. NO MÉRITO, que seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que a execução contra a CETURB/ES se processe exclusivamente pelo regime de precatórios/RPV (Art. 100 da CF/88), dispensando-se a garantia do juízo para interposição de recursos.” (e-doc. 1, p. 7-8)

É o relatório. Decido.
São apontados como paradigmas de confronto os acórdãos exarados nas ADPF nºs 1193 e 387 e da ACO 3625, nos quais firmou-se o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. Tais julgamentos foram assim ementados:

“Ementa: Direito administrativo. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Empresa pública. Prestação de serviço público. Regime não concorrencial. Ausência de intuito lucrativo. Submissão ao regime de precatórios. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental procedente.
I. Caso em exame
1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro buscando o reconhecimento da sujeição da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ) ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, diante de ordens judiciais de bloqueio e sequestro de seus bens.
2. O requerente pleiteia que a IOERJ seja submetida ao regime de precatórios, argumentando que a estatal preenche os requisitos fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para tal.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas estatais prestadoras de serviço público, com base nos artigos 2º e 100 da Constituição Federal; e (ii) saber se a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ) preenche os requisitos fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para submissão de empresas estatais prestadoras de serviço público ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal admite, de forma sistemática, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. A pluralidade de decisões e a necessidade de solução geral e imediata justificam o cabimento da ADPF, mesmo com a possibilidade de impugnação individual por recursos ou incidentes processuais.
5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que empresas estatais prestadoras de serviços públicos, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.
6. A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ) presta serviço público essencial de publicação e distribuição do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, além de serviços gráficos para a administração estadual, conforme Decreto-Lei estadual n. 70/1975 e Estatuto Social.
7. As atividades residuais desempenhadas pela IOERJ são diminutas, sem impacto significativo no balanço da empresa e predominantemente prestadas ao próprio Estado do Rio de Janeiro, não configurando atuação em regime concorrencial.
8. O capital social da IOERJ é integralmente subscrito pelo Estado, e a empresa depende de dotações orçamentárias estaduais, com vedação à capitalização direta de lucro, o que afasta o intuito lucrativo primário e corrobora sua finalidade pública. O bloqueio de recursos de tais entidades comprometeria a prestação do serviço público essencial.
IV. Dispositivo
9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente para reconhecer: (i) a impossibilidade de utilização de valores mantidos em contas bancárias da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro para bloqueio, penhora ou quaisquer atos de constrição em processos judiciais, e (ii) a submissão da estatal ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.”(ADPF 1193, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2025)

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017)

“Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Ação Cível Originária. Imunidade tributária recíproca. Empresa pública estadual. Serviço público essencial e exclusivo. IRPJ, IOF E CSLL. Repetição de indébito.
I. Caso em exame
1. Ação cível originária proposta pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) contra a União, com o objetivo de obter o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em relação ao IRPJ, IOF e CSLL, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à exigência desses tributos federais e a condenação da União à restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ceturb-GV faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da  Constituição, em razão da natureza de seus serviços; (ii) determinar se é possível o reconhecimento do direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de tributos federais, inclusive a CSLL.
III. Razões de decidir
3. A competência do STF para julgar a presente ação é afirmada com base no potencial conflito federativo entre ente estatal e a União, reconhecido quando se discute a imunidade tributária recíproca.
4. A Ceturb-GV foi criada com a missão de implementar e fiscalizar a política pública de transporte de passageiros no Estado do Espírito Santo, lhe sendo atribuídas funções típicas de Estado, como o de apurar infrações e aplicar penalidades (Estatuto Social, art. 6º, incs. VI e VII), normatizar temas relacionados com o transporte de passageiros (Estatuto Social, art. 6º, incs. XIII e XIV), entre outras.
5. A finalidade essencial e exclusiva da empresa pública está demonstrada tanto nas normas instituidoras quanto em seu estatuto social, sendo o serviço prestado de caráter essencial e não concorrencial.
6. A participação de entes públicos no capital social e o controle estatal majoritário garantem a natureza pública da Ceturb-GV, o que afasta a incidência de impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços.
7. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a imunidade tributária se estende a empresas públicas que prestam serviços públicos essenciais de forma exclusiva, ainda que haja cobrança de tarifas pelos usuários.
8. A imunidade prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição, alcança apenas impostos, não se aplicando à CSLL, que tem natureza de contribuição social.
9. O pedido de repetição de indébito é acolhido como consequência lógica do reconhecimento da imunidade, permitindo-se a restituição dos valores pagos indevidamente no quinquênio anterior à ação.
IV. Dispositivo
10. Pedido parcialmente procedente.” (ACO 3625, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 26/05/2025)

Os paradigmas enunciam diretriz executória em face de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.
Realizado o cotejo entre o ato reclamado e os paradigmas de confronto, tenho que a autoridade reclamada não considerou o fato de a empresa ora reclamante prestar serviço público essencial em caráter não concorrencial,  hipótese essa que atrai o privilégio de ser executada pelo regime dos precatórios, conforme entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos dos aludidos paradigmas vinculantes.
Nesse mesmo sentido, em casos similares envolvendo a mesmo reclamante, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 52.170, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 3/5/22, Rcl nº 53.310, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 12/5/22, Rcl nº 52.953, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/4/22.
Outrossim, quanto às demais prerrogativas defendidas pela reclamante, a jurisprudência do STF em torno das ações paradigmas invocadas e outros precedentes vinculantes com idêntica temática é firme no sentido de que o entendimento acerca da aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro (fundado, em essência, nos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário) não possui aderência estrita com o debate acerca da extensão a essas entidades das prerrogativas processuais legais conferidas à Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para as manifestações processuais, efeitos materiais da revelia e a isenção de custas processuais. Vide:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl nº 54.564 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/12/22)

 "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação." (Rcl nº 47.641 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/8/21)

 Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0000853- 55.2024.5.17.0006, observando o entendimento firmado no julgamento das ADPF nºs 1193 e 387 e na ACO 3625.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente